Tribunal: TJMT
Processo: 1047392-41.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047392-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ARMANDO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 109.030.891-49 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MILITAR NÃO ABRANGIDO PELA DECISÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Armando Luiz de Arruda, com fundamento no título judicial formado na ação coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041, promovida pela ASSOF/MT, para exigir o pagamento de diferença de 0,827% relativa à RGA de 2012.

2. A sentença rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa e reconheceu o direito do exequente à execução, fixando o valor em R$ 2.480,63, relativos ao período de maio/2012 a abril/2013, com perda superveniente do objeto quanto à incorporação do percentual, diante da edição da LC/MT nº 541/2014.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo formado na ação coletiva abrange apenas os militares que ostentavam a patente de Coronel à época da propositura da ação, ou se pode ser estendido a outros oficiais da PM/BM filiados à associação autora.

III. Razões de decidir

4. O cumprimento individual da sentença coletiva deve observar estritamente os limites subjetivos fixados no título judicial, sendo vedada qualquer ampliação de seus efeitos.

5. A sentença coletiva reconheceu expressamente o direito à RGA apenas aos Coronéis da ativa.

6. Decisão posterior proferida nos autos da própria ação coletiva, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, reafirmou essa limitação, inclusive com condenação da associação autora por litigância de má-fé ao tentar executá-la em favor de militares de outras patentes.

7. A tentativa de ampliação dos efeitos da sentença, por via oblíqua, afronta os
arts
. 489, § 3º, 502 e 506 do CPC, comprometendo a coisa julgada, a segurança jurídica e o devido processo legal.

8. O escalonamento vertical previsto em lei não integra o conteúdo do título exequendo e não pode ser invocado como fundamento autônomo para alterar os limites da decisão transitada em julgado.

9. A ausência de título executivo em favor do exequente impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença reformada para: a) reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente por ausência de titularidade do direito declarado na sentença coletiva; b) extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e c) inverter o ônus
da
sucumbência e fixar honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da execução, observada a gratuidade de justiça, se deferida.

Tese de julgamento:
"1. A sentença coletiva somente pode ser executada por quem estiver expressamente incluído nos limites subjetivos do título judicial transitado em julgado. 2. A tentativa de ampliação dos efeitos da sentença coletiva para alcançar pessoas não contempladas no julgado constitui violação à coisa julgada e acarreta a extinção do cumprimento individual, por ausência de título executivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença, decorrente da ação coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041, ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT.

A execução foi proposta por Armando Luiz de Arruda, sob o argumento de que faria jus à diferença de 0,827% referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, deferida na referida ação coletiva, por ser beneficiário da decisão na qualidade de oficial da Polícia Militar do Estado.

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado e afastou a tese de limitação subjetiva da sentença coletiva à patente de Coronel. Na sequência, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor devido ao exequente em R$ 2.480,63, referentes ao período de maio de 2012 a abril de 2013, reconhecendo, contudo, a perda do objeto quanto à obrigação de incorporação definitiva do percentual da citada RGA, em razão da superveniência da Lei Complementar Estadual n.º 541/2014.

Inconformado, o Estado interpôs apelação, alegando, em síntese, que a sentença coletiva transitada em julgado restringiu expressamente seus efeitos aos militares que ostentavam a patente de Coronel à época da propositura da ação, não podendo ser estendida a outros integrantes da carreira, sob pena de violação à coisa julgada. Acrescenta, ainda, que a sentença da ação coletiva já teve seu alcance interpretado pelo próprio juízo prolator, ocasião em que delimitou o título executivo exclusivamente aos Coronéis, reconhecendo, inclusive, a tentativa de ampliação como litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando que a decisão coletiva deve ser aplicada a todos os oficiais filiados à ASSOF/MT, inclusive a ele, sob o fundamento de que a lei estadual prevê o escalonamento vertical obrigatório dos subsídios da carreira militar, o que ensejaria a necessária repercussão do reajuste em todos os postos e graduações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na delimitação subjetiva do título executivo judicial formado na ação coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041: se o direito à percepção da diferença de 0,827% referente à RGA de 2012 alcança todos os oficiais da PM/BM filiados à ASSOF/MT, ou se se limita àqueles que ostentavam a patente de Coronel à época do ajuizamento da ação.

Inicialmente, cumpre destacar que, na fase de execução da sentença coletiva, é vedado ao juízo inovar ou reinterpretar o conteúdo da decisão transitada em julgado, nos termos do art. 502 do Código Processo Civil.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a sentença proferida na ação coletiva delimitou objetivamente seus beneficiários aos militares estaduais que, à época do ajuizamento da ação, ostentavam a patente de Coronel.

Não se trata, portanto, de mera interpretação extensiva do título, mas sim de tentativa de alargamento indevido da coisa julgada, o que se revela inadmissível na presente fase processual.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3º do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2º),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

Portanto, considerando que já houve manifestação expressa do juízo da ação coletiva, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de que a execução dos efeitos materiais da sentença restringe-se aos Coronéis, entendo que se impõe, por força da autoridade do juízo de origem da demanda coletiva, a inviabilidade de qualquer rediscussão no cumprimento individual, especialmente no que tange à extensão subjetiva dos efeitos do julgado.

Com efeito, não se mostra legítima a tentativa de interpretar extensivamente o dispositivo sentencial, atribuindo-lhe sentido que dele não emana.

A interpretação das sentenças deve observar o disposto no art. 489, §3º, do CPC, segundo o qual
"A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé"
.

Neste viés, eventual tentativa de se beneficiar do reajuste fixado para outra patente extrapola os contornos do título executivo judicial, configurando pretensão manifestamente indevida, uma vez que, se acolhida, implicaria a modificação do título judicial por via oblíqua, mediante interpretação ampliativa vedada pela jurisprudência.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de inaplicabilidade da coisa julgada a terceiros estranhos à sentença, nos termos do art. 506 do CPC:

“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

Neste viés, a tentativa de execução de obrigação
não devida nos termos do título judicial
, configuraria desvirtuamento do instituto do cumprimento individual de sentença coletiva, afrontando o devido processo legal e a autoridade da coisa julgada.

Permitir que servidores que
não estavam abrangidos pela sentença condenatória
– como é o caso de militares de patente diversa da de Coronel – venham a pleitear e obter vantagem indevida fundada em título que não lhes contempla,
acarretaria severo desequilíbrio orçamentário, afronta ao princípio da isonomia
e constituiria grave precedente a incentivar o uso distorcido de ações coletivas para fins particulares, o que macula sua função institucional e compromete a estabilidade do sistema de precedentes.

É incontroverso que o cumprimento individual da sentença coletiva não pode transformar-se em nova via de cognição judicial, com reinterpretação daquilo que já foi decidido com trânsito em julgado.

Permitir que, em sede de execução, pleiteie-se a extensão do título a outras patentes e períodos não contemplados, equivale a subverter a lógica da coisa julgada, criando insegurança jurídica e comprometendo a própria eficácia da sentença coletiva.

Quanto à aplicação do escalonamento vertical salarial, segundo o qual reajustes em patentes superiores repercutem nas inferiores, essa relação normativa é de índole legal e não judicial, de modo que não integra o conteúdo da sentença exequenda, nem poderia ser invocada para ampliar, por via oblíqua, os efeitos da coisa julgada.

Não compete a esta Câmara ampliar, por via interpretativa ou analógica, os limites do título executivo judicial. A jurisprudência é firme ao repelir tal tentativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

Quanto à ofensa à coisa julgada, paradoxalmente, é o próprio apelado quem pretende alterar os limites fixados pela coisa julgada, ao buscar incluir-se indevidamente entre os beneficiários da decisão coletiva, mesmo não sendo Coronel à época dos fatos.

É inadmissível admitir que o exequente, que ostentava, à época, a patente de Segundo-Tenente, pretenda beneficiar-se de título executivo judicial que expressamente não o contempla.

Registre-se que eventual pretensão de outros servidores que se sintam injustiçados pela limitação do título exequendo deve ser buscada por meios processuais próprios, e não no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de fragilização da autoridade da coisa julgada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte:

a) reconhecer a ilegitimidade ativa de Armando Luiz de Arruda para figurar no polo ativo do presente cumprimento individual de sentença coletiva, por não ostentar a patente de Coronel à época do ajuizamento da ação coletiva;

b) extinguir o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de título executivo em favor do exequente;

c) inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observando-se, contudo, o disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026